Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-97.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001315-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), EUNICE PEREIRA VIANA - CPF: 352.598.411-15 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILTON ALVES DOS SANTOS (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILTON ALVES DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA

EMENTA:

HABEAS
CORPUS
- ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP -
ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses previstas no art.
313 do CPP são pressupostos obrigatórios para a decretação da prisão preventiva, desse modo, não se enquadrando o fato em qualquer das situações prescritas na lei, resta configurado o constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001315-97.2022.8.11.0000

PACIENTE: WILTON ALVES DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado
pela Defensoria Pública
em benefício de
WILTON ALVES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de furto simples.

Aduz que o caso em análise não comporta a prisão preventiva, pois o crime imputado ao paciente não possui pena máxima superior a quatro anos, o agente não é reincidente e o fato não tem relação com violência doméstica, de forma que
não se encontra presente qualquer das hipóteses previstas no artigo 313 do CPP.

Diante disso, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para determinar a soltura do paciente para que possa responder a ação penal em liberdade.
No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 116998999).

O pedido de liminar foi
deferido
,
para
“
revogar a prisão preventiva imposta ao paciente Wilton Alves dos Santos, sem prejuízo da fixação de cautelares menos onerosas na origem, caso requeridas pelo Ministério Público.”,
id. 117283498.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID.
118266458.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILTON ALVES DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA

VOTO:

Depreende-se do autos que o paciente foi preso
em flagrante em 05 de janeiro de 2022, e posteriormente denunciado pela prática do crime previsto no art. 155, caput do Código Penal, pois
“subtraiu para si um celular da marca Samsung, modelo Galaxy A21s e um isqueiro Bic, cor rosa, pertencentes à Sr.ª Eunice Pereira Viana.”

Contudo,
a fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada quando do
deferimento do pedido liminar
, não houve modificação na situação fática:

“ (...)

Não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. O artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;"

Na hipótese, constata-se que a pena prevista ao crime imputado ao paciente não ultrapassa 4 anos; não há notícia de que o paciente tenha sofrido condenação definitiva por crime doloso e o fato não está relacionado à violência doméstica.

Não cabe ao Poder Judiciário aferir se a lei é justa ou injusta, boa ou ruim. Somente é possível deixar de aplicá-la na hipótese de ser ela declarada inconstitucional, o que é o caso. O legislador ordinário fez uma opção por vedar a prisão preventiva em crimes de menor gravidade, assim compreendidos como aqueles cuja pena máxima não supere quatro anos. As exceções a essa regra estão especificadas expressamente: reincidência ou descumprimento de medida protetiva de urgência.

Assim, ausente condição objetiva à imposição da prisão preventiva (art. 313 CPP),
defiro
o pedido de liminar para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
Wilton Alves dos Santos
, sem prejuízo da fixação de cautelares menos onerosas na origem, caso requeridas pelo Ministério Público.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se não houver outro motivo que impeça a liberdade do paciente. (...)”

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar e
revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
Wilton Alves dos Santos,
uma vez que

não se encontra presente qualquer das hipóteses previstas no artigo 313 do CPP, não existindo dúvidas de que sua manutenção no cárcere constitui constrangimento ilegal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022